Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-62.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cinco contratos de empréstimo pessoal não consignados. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada em dois contratos. Índices que não superam em excesso a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Nos demais, verificada a abusividade das taxas de juros aplicadas. Índices que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cinco contratos de empréstimo pessoal não consignados. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada em dois contratos. Índices que não superam em excesso a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Nos demais, verificada a abusividade das taxas de juros aplicadas. Índices que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Necessidade de adequação da taxa de juros à média de mercado nos termos da planilha divulgada no site do BCB. Devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, tal como pleiteado pela demandante. Dano moral. Descabimento. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.